Tribunal: TJES
Processo: 5008636-36.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-36.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS PARA SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INESCUSÁVEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ministério Público Estadual interpõe apelação cível contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada contra o Município de Guarapari, na qual se pleiteava a contratação de 190 guarda-vidas para atuar no serviço de salvamento marítimo durante o período de verão. A sentença recorrida fundamenta-se na inexistência de obrigação constitucional específica imposta ao ente municipal para a prestação do serviço de salvamento marítimo, na ausência de omissão estatal inescusável e na discricionariedade administrativa quanto à alocação de recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de contratação do quantitativo de guarda-vidas recomendado pelo Corpo de Bombeiros Militar caracteriza omissão estatal inconstitucional; e (ii) estabelecer se cabe ao Poder Judiciário impor ao Município de Guarapari a obrigação de contratar profissionais para o serviço de salvamento marítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de políticas públicas somente se legitima quando há omissão estatal inescusável que comprometa direitos fundamentais vinculados ao mínimo existencial.

A implementação e definição dos contornos de uma política pública são atribuições primárias do Poder Executivo e do Legislativo, cabendo ao Judiciário intervir apenas em situações excepcionais de grave inércia ou ineficiência da Administração Pública.

No caso concreto, não há evidências de omissão inconstitucional ou desproporcional do Município de Guarapari, que possui convênio com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para a execução do serviço de salvamento marítimo e vem ampliando progressivamente o número de guarda-vidas contratados.

A existência de recomendação técnica do Corpo de Bombeiros acerca do número ideal de profissionais não vincula automaticamente o Município a promover a contratação imediata do quantitativo sugerido, especialmente diante das limitações orçamentárias e da necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A ingerência judicial para impor a contratação de servidores sem demonstração de omissão grave configura indevida interferência na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de políticas públicas somente é admissível quando há omissão estatal inescusável que comprometa direitos fundamentais vinculados ao mínimo existencial.

A implementação de serviços públicos, incluindo a definição de quantitativo de servidores, insere-se na discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário impor obrigações específicas sem demonstração de omissão grave e injustificável.

A recomendação técnica de órgão especializado não vincula automaticamente a Administração Pública à implementação imediata da medida sugerida, sobretudo diante de limitações orçamentárias e da necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 23, IX, e 37, caput; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2016, DJe 06.10.2016; STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 02.09.2016; TJ-ES, AI nº 0000929-65.2018.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, desacompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,

em razão da
SENTENÇA
(Id. 6196765) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo
Recorrente
em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo
decisum

julgou improcedente o pedido exordial
, por compreender, resumidamente, que
“as ações e atividades associadas ao serviço de salvamento marítimo não estão ligadas a política pública constitucionalmente imposta à esfera municipal, ainda que de forma concorrente com as demais entidades federativas, a exemplo do que ocorre com as ações ou serviços de saúde”
, bem como, que
“como não se trata, in casu, de contexto de omissão da Administração Municipal ou grave ineficiência, não cabe ao Judiciário, sob pena de indevida ingerência, substituir o Poder Executivo Municipal para impor a contratação de número determinado de profissionais - no caso o quantitativo de 190 guarda-vidas - para atuação na atividade de salvamento marítimo, porquanto ao administrador público incumbe pautar suas ações de acordo com o orçamento aprovado pelos órgãos competentes, que é o instrumento financeiro da gestão pública, o que, na espécie, vem sendo concretizado através da ação afirmativa do requerido voltada ao atendimento do serviço cuja tutela é encarecida na inicial“
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“a omissão do Município de Guarapari na dotação do salvamento marítimo de agentes de salvamento suficientes está configurada desde 2021, por meio dos Ofícios do CBMES encaminhados ao Município (IDs 20251902 e 20253253), pelo que é necessária a intervenção do Poder Judiciário na questão, já que a intervenção extrajudicial do Parquet e os esforços envidados pelo CBMES enquanto intermediário do Poder Concedente do Convênio nº 007/2018 não frutificaram”
; (
II
)
“o Município de Guarapari, na Lei Municipal nº 4.685/2022, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos, não só contempla o cargo de salva-vidas em sua estrutura de servidores efetivos como prevê o quantitativo de 200 cargos de agente de salvamento marítimo”
; (
III
)
“a separação de poderes e a discricionariedade administrativa não podem servir de argumentos retóricos para impedir, em tese, o pedido de controle de omissões inconstitucionais ou ilícitas da Administração Pública”
.

Pleiteia, neste contexto, o provimento recursal “
para que a Sentença de 1º grau seja reformada para julgar procedente a peça vestibular, condenando o Município na obrigação de fazer consistente em dotar o salvamento marítimo de Guarapari de número suficiente de Guarda Vidas, de acordo com o estudo técnico fornecido pelo Corpo de Bombeiros Militar, quanto ao número ideal de 190 (cento e noventa) GVS no verão
”.

Contrarrazões Id. 6196769, pelo desprovimento recursal.

Em breve histórico, noticiam os autos que a instauração da demanda em comento se deu no propósito de impor obrigação de fazer à Administração Pública Municipal traduzida na contratação de profissionais (guarda-vidas) para preenchimento de vagas no serviço de salvamento marítimo de Guarapari, atingindo o número total de 190 (cento e noventa) profissionais, conforme quantitativo estabelecido em estudo técnico fornecido pelo Corpo de bombeiros Militar.

Desta feita, infere-se, em última análise, que a temática de fundo alusiva ao feito em apreço versa substancialmente sobre a obrigatoriedade de instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretendia-se compelir ao Poder Público Municipal a contratação de servidores para atender a demanda de guarda-vidas, sobretudo no período de verão, para atender às demandas das praias do Município de Guarapari, o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender as devidas adequações na sua estrutura administrativa, no propósito de sanar a sua suposta inércia no sobredito campo de atuação.

Neste contexto, cabe realçar, de início, que é indene de dúvidas que a
Ação Civil Pública
traduz-se em legítimo instrumento vocacionado “
a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social
” (STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016).

Ainda assim, sobreleva enfatizar que a ingerência do
Poder Judiciário em questões afetas a este tema deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública
, daí afirmar-se que “
o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
” (STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).

Neste passo, a formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional reclama a precisa e indispensável comprovação da omissão do Poder Público na implementação de relevantes políticas públicas voltadas às medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem o que a rejeição do que postulado em sede de Ação Civil Pública se revelará impositiva.

Diante dessas breves considerações, passo a examinar as especificidades do caso, e, ao fazê-lo, não identifiquei razões aptas a infirmar a conclusão perfilhada pelo Juízo
a quo
no sentido de julgar improcedentes os pedidos inaugurais por conta da ausência de provas reveladoras da omissão da Administração Pública Municipal, na esteira dos fundamentos da substanciosa Sentença a seguir destacados,
in litteris
:

“(...)

Em relevo à referida conjuntura normativa, não se verifica, na espécie, contexto de inadimplência quanto à implementação pelo município requerido de política pública constitucionalmente prevista como de sua competência, o que revela que a pretensão deduzida na inicial, a qual busca impor ao ente público municipal a disponibilização de número determinado e ideal de guarda-vidas, no total de 190 (cento e noventa) profissionais, para atuação no serviço de salvamento marítimo no período do verão, implica uma indevida ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo local no que concerne ao modelo de cooperação técnica avaliada como possível e prestada ao Corpo de Bombeiros Militar do ES para atendimento em parceria de atividade/serviço que é da incumbência do último.

Com efeito, conforme ressaltado pela Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (id. 22601307, fls. 01), titular da pasta hodiernamente incumbida da gestão do corpo de guarda-vidas (SETEC), a atuação do município na proteção e salvamento marítimo, atribuições que, como visto, são da responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do ES, se dá por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 007/2018, celebrado entre o Governo do Estado e o Município de Guarapari, com validade inicial de 03 (três) anos e aditivo para vigência até 14/07/2024, o qual, a seu turno, não determina ou impõe o quantitativo de guarda-vidas que a municipalidade deve, incondicionalmente, dispor para treinamento pelo CBMES e utilização na extensão de suas praias, o que não poderia ser diferente, por se tratar de termo de parceria, cujas balizas são definidas pelos envolvidos.

Não se pode perder de vista que a definição do número de cargos efetivos em determinadas atribuições e finalidades no âmbito da municipalidade, assim como o juízo sobre o cabimento e o quantitativo de contratações de servidores por designações temporárias, devem guardar aderência/obediência aos limites de despesas com pessoal impostos pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o que reclama especial atenção e respeito à avaliação administrativa do gestor público (princípio da deferência técnico-administrativa), porquanto o descontrole dos gastos com pessoal, além de gerar o desequilíbrio fiscal, inviabiliza a ação estatal, causando impactos negativos nos investimentos públicos dos mais básicos - como saúde, educação e a própria segurança -, aos mais complexos.

É certo que a disponibilização de um número gradativamente superior de profissionais para atuação na atividade de salvamento marítimo em toda extensão da orla municipal traduz um melhor atendimento à proteção da incolumidade de banhistas, especialmente nos períodos de maior afluência turística, mas não se pode impor judicialmente algo que diz respeito à discricionariedade do gestor municipal, observadas suas limitações administrativas e financeiras. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada do Poder Executivo para substituí-lo em suas opções de organização e serviços, salvo em situações excepcionais que, como já exposto, não estão presentes.

No ponto, conforme ressaltado pela Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (id. 22601307, fls. 04), o município “tem tomado todas as providências necessárias, dentro de suas limitações administrativas, financeiras e legais, para atender e fortalecer o setor de salvamento marítimo em sua orla, oferecendo mais segurança aos munícipes e turistas que frequentam nossas praias, nos termos do convênio firmado. Contudo, sem o apoio do CBMES no reforço do efetivo de profissionais de salvamento marítimo é inviável nas condições atuais atingir o número proposto de 190 (cento e noventa) guarda-vidas na alta temporada”.

Nessa medida, nada impede que, diante da impossibilidade de disponibilização pelo ente público municipal de um efetivo maior de guarda-vidas para imediato atendimento do quantitativo apontado como ideal pelo Corpo de Bombeiros Militar, este, no exercício da atividade que lhe compete, complemente e disponibilize militares efetivos para atuação na referida atividade preventiva/protetiva de banhistas.

E aqui reside o segundo fundamento que descortina a ausência de pressuposto que autorize a interferência do Poder Judiciário na medida e extensão (desproporcional) perseguida na inicial, visto que não emerge dos autos contexto de inércia/omissão do Poder Público Municipal.

Com efeito, conforme informado pela Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura de Guarapari (id. 22601307, fls. 01), atualmente o município conta com 102 (cento e dois) guarda-vidas ativos, sendo 27 (vinte e sete) efetivos e 75 (setenta e cinco) contratados por designação temporária através do Edital SETEC 013/2022 (processo administrativo 20742/2022), o que revela número superior ao de anos anteriores e denota empenho na melhoria gradual do serviço.

Quanto às praias sugeridas pelo Corpo de Bombeiros para atuação de guarda-vidas, quais sejam, Praia do Morro, Praia das Castanheiras, Praia da Areia Preta, Praia da Sereia, Praia de Setiba, Praia de Santa Mônica, Praia dos Adventistas, Praia da Cerca, Praia das Virtudes, Praia dos Namorados, Praia de Peracanga, Praia de Bacutia e Praia de Meaípe, informa a Secretária (id. 22601307, fls. 03) que o município possui atuação na maioria desses locais, com a presença de guarda-vidas diariamente, ainda que não atendido o quantitativo sugerido pelo CBMES, e que já houve diligência perante o Gerente Municipal de Salvamento Marítimo para que promova elaboração de escala de trabalho que possibilite atender todas as praias citadas conforme recomendação do CBMES com a utilização dos 102 (cento e dois) profissionais atualmente habilitados para a função.

Dá conta, ainda, a Secretária (id. 22601307, fls. 03) que vem tomando outras medidas importantes para tornar a orla mais segura, tais como a sinalização com fixação de placas informativas nas praias com frequência inferior a um banhista por m2, conforme estudo apontado pelo CBMES, as quais já foram instaladas nas praias do Riacho, Pelotas, Adventistas e Setibão, estando em confecção as placas que serão instaladas nas demais praias.

Nessa esteira, ainda que se pretenda enxergar no serviço de salvamento marítimo a elaboração de uma política pública a cargo do município, não se afigura presente, na espécie, a constatação de uma injustificada conduta omissiva e inconstitucional, ilegal ou desproporcional do Poder Público. E, como antes enfatizado, toda a construção doutrinária e jurisprudencial que justifica o controle judicial de políticas públicas pressupõe a existência de omissão injustificável dos entes estatais, visto que, em regra, a implementação e definição dos contornos de uma política pública ou serviço é da alçada do Executivo e do Legislativo, e somente na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, o Judiciário deve agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto.

Este panorama, todavia, não está espelhado nos autos, nem mesmo sob o viés de grave ineficiência ou insuficiência do serviço, já que o município requerido não tem se apresentado omisso ou ineficiente, tanto é assim que, nos termos de convênio de cooperação técnica firmado com o Governo do Estado, através do Corpo de Bombeiros Militar, implantou o serviço de salvamento marítimo em sua estrutura organizacional, com a criação e preenchimento de cargos efetivos, e vem disponibilizando, dentro de suas possibilidades administrativas, inclusive através da contratação de profissionais por designação temporária, um corpo razoável de guarda-vidas habilitados para atuação na referida atividade administrativa, o que, conquanto não seja ainda o ideal do ponto de vista da completa cobertura de todas as áreas aquáticas, denota ausência de grave omissão ou inoperância que justifique a interferência perseguida na inicial.

Apenas a título de exemplificação, cumpre ressaltar que, segundo notícia lançada no sítio eletrônico da PMG (https://www.guarapari.es.gov.br/noticia/ler/453/salvamento-maritimo-divulga-balanco-da-primeira-quinzena-de-janeiro), o balanço da primeira quinzena de janeiro do ano de 2020 revela que a equipe de guarda-vidas de Guarapari realizou 79 resgates; quatro atendimentos de afogamento - grau 1; 24 atendimentos pré-hospitalares; 420 orientações aos banhistas em área de risco; 94 localizações de crianças; 07 localizações de idosos e 139 abordagens de pessoas que estavam praticando esporte em área irregular.

No mesmo link consta a informação de que a SETEC também realiza a busca e localização de crianças perdidas, especialmente na Praia do Morro, que possui expressiva extensão, através do Projeto Praia Segura, com apoio dos profissionais que atuam nos seis postos de salvamento marítimo distribuídos ao longo da referida orla, quais sejam: Posto 01: próximo ao quiosque nº. 02; Posto 02: Próximo ao estabelecimento Hamburgão; Posto 03: Próximo ao Shopping Praia do Morro; Posto 04: Próximo a Feira da Onda; Posto 05: Localizado no CIAC – Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão e Posto 06: Próximo à escultura do Marlin Azul.

Nessa esteira, como não se trata, in casu, de contexto de omissão da Administração Municipal ou grave ineficiência, não cabe ao Judiciário, sob pena de indevida ingerência, substituir o Poder Executivo Municipal para impor a contratação de número determinado de profissionais - no caso o quantitativo de 190 guarda-vidas - para atuação na atividade de salvamento marítimo, porquanto ao administrador público incumbe pautar suas ações de acordo com o orçamento aprovado pelos órgãos competentes, que é o instrumento financeiro da gestão pública, o que, na espécie, vem sendo concretizado através da ação afirmativa do requerido voltada ao atendimento do serviço cuja tutela é encarecida na inicial.

Daí porque, apenas em situações extremas e excepcionais, nas quais reste evidenciada severa omissão do poder público - o que, no caso subexamine, não se verifica, como alhures demonstrado - é que se admite ao Poder Judiciário intervir nas políticas públicas ou serviços administrativos postos à disposição da coletividade para proteção de questões associadas aos direitos assegurados constitucionalmente e atrelados ao mínimo existencial, e, mesmo aqui, de forma obtemperada, ou seja, sem excessos ou tentativa de vinculação da Administração a determinado conteúdo, extensão ou forma de atuar para atingimento da finalidade pública ou garantia constitucional tutelada.”

Note-se, portanto, que inexiste omissão estatal a ponto de justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública específica, não bastando, para tanto, eventual discordância do Órgão Ministerial quanto à (in)suficiência das medida adotadas pelo Município de Guarapari na gestão do serviço de salvamento marítimo.

A rigor, não passaram despercebidas as
medidas adotadas pela Administração Municipal para suprir a demanda de profissionais no serviço de salvamento marítimo em Guarapari
, posto que a prova documental revela que o
Município conta com um total de 102 guarda-vidas ativos, sendo 27 efetivos e 75 contratados por designação temporária por meio do Edital SETEC 013/2022, cujo quantitativo vem sendo ampliado ano a ano, demonstrando um esforço contínuo para aprimorar o serviço.

Ademais, consoante destacado, a
gestão do referido serviço é realizada pela Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC)
, tendo sido justificado pela pasta que embora o efetivo atual não atenda integralmente ao quantitativo ideal de 190 guarda-vidas no verão - número sugerido pelo Corpo de Bombeiros Militar -, há a
presença diária de profissionais em diversas praias, com a elaboração de escalas para otimizar a cobertura
.

Além do gradual aumento do número de profissionais, a Administração Municipal também tem adotado outras ações para garantir a segurança nas praias, como a
instalação de placas informativas nas áreas de risco e a promoção do Projeto Praia Segura, que visa localizar crianças perdidas e manter a segurança em locais e praias de grande movimentação
.

Registra-se, ainda, que a
atuação do Município é realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo por meio do Convênio de Cooperação Técnica nº 007/2018
, que auxilia na
capacitação dos guarda-vidas
, embora não estabeleça um número específico de profissionais.

Não se pode desconsiderar, outrossim, a justificativa prestada pela Municipalidade no sentido da essencialidade do apoio do Corpo de Bombeiros para reforçar o efetivo, sendo, no entanto, inviável atingir o número ideal estabelecido pela instituição de guarda-vidas na alta temporada, devido à
limitações administrativas e financeiras
.

Diante de tal cenário, tenho que as provas carreadas aos autos demonstram um esforço contínuo para fortalecer o setor de salvamento marítimo em Guarapari, respeitando as limitações orçamentárias e administrativas do Município.

Cumpre enfatizar, nesse contexto, que o apontamento pelo Corpo de Bombeiros acerca da necessidade de ampliação do serviço prestado, sobretudo no período de veraneio, não implica, por si só, na compreensão de violação ao dever constitucional de implementação de medidas aptas a assegurar direitos fundamentais, sendo certo, outrossim, que
a mera existência de cargo vago nos quadros funcionais do Município, por si só, sem considerar fatores diversos e, inclusive, prévia dotação orçamentária, não constitui medida suficiente à imposição judicial para a contratação de servidores
.

Na esteira do entendimento externado, cito precedente da Egrégia Segunda Câmara Cível pela impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas pública quando não demonstrada infundada omissão do Poder Executivo, senão vejamos,
in litteris:

“EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA E INFUNDADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Ação Civil Pública traduz-se em legítimo instrumento vocacionado a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social (STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). Ainda assim, a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas a este tema deve operar-se com a devida cautela, eis que a sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "
inescusável omissão estatal
" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).

II.

Conquanto não se ignore a estatura constitucional do direito à moradia, cuja fundamentalidade encontra amparo não só na sua positivação pelo artigo 6º, da Constituição Federal, mas também nos efeitos decorrentes da observância do postulado da dignidade da pessoa humana, certo é que eventual omissão do Poder Público quanto aos deveres prestacionais de materialização deste direito não autoriza, por si só, que seu adimplemento seja automaticamente exigido, no que se afigura indispensável a análise dos contornos fáticos da apontada conduta omissiva
.

III.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem chancelado este tipo de intervenção apenas em situações bastante excepcionais, fazendo-o, por exemplo, nas hipóteses em que catástrofes naturais levaram à interdição do imóvel, a qual, como é de conhecimento geral, muitas vezes ocorre em áreas de risco que não guardaram a devida vigilância e fiscalização do Poder Público, cuja postura se traduzira em patente inobservância da competência comum de todos os Entes de promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico , a que alude o inciso IX, do artigo 23, da Constituição Federal
.

IV.

In casu
, não se tem por evidenciada, ao menos na fase embrionária do feito de origem, a caracterização de flagrante e injustificável inadimplemento pelos Recorridos quanto ao suscitado direito à moradia, porquanto as famílias mencionadas na Ação Civil Pública de origem foram desalojadas por força de decisão judicial imposta na Ação de Reintegração de Posse nº 0030039-80.2016.8.08.0014, do que se denota, à míngua de provas em contrário, que elas se encontravam sem qualquer respaldo fático-jurídico na área particular litigiosa.

V.
Recurso desprovido.

(
TJ-ES
- AI: 00009296520188080014, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

Em sendo assim, na hipótese dos autos, tem-se por inalterada a percepção levada a efeito em Primeiro Grau de Jurisdição, quanto à ausência de elementos fático-probatórios que amparem as pretensões iniciais, porquanto não evidenciada a configuração de inescusável omissão estatal quanto ao direito à saúde e à vida referidos nesta demanda coletiva que revelassem a inoperância do Poder Público na busca de mecanismos voltados à proteção dos direitos fundamentais em comento, de modo que não se tem por caracterizado o quadro omissivo necessário a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na espécie.

Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Cível, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.